Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-05.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001438-05.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOICILDE PUHL RIZZI - CPF: 432.907.791-49 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO – PROPORCIONAL – DEMONSTRAÇÃO QUE AS COBRANÇAS FORAM REALIZADAS POR AMOSTRAGEM – ZONA RURAL – COBRANÇA DEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, com regularidade apontada em documentos sem impugnação específica, torna a fatura devida, não havendo conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001438-05.2023.8.11.0051

APELANTE: JOICILDE PUHL RIZZI

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOICILDE PUHL RIZZI
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara de Campo de Verde
que, nos autos da
Ação de Nulidade de Debito
n.
1001438-05.2023.8.11.0051
,
JULGOU improcedente os pedidos contidos na exordial,
não reconhecendo nenhuma ilegalidade na cobrança da fatura de energia elétrica. Por fim, fixou à custa e despesas processuais em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, entretanto, suspensa a cobrança ante a hipossuficiência da parte autora.

Nas razões recursal Id. 195041199 aduz o recorrente, resumidamente que a fatura encontra-se errôneo pontuado o histórico de consumo de seu imóvel.

Verbera que “
Nobres julgadores, o consumo médio dos 12 meses anteriores é de 346,41 kWh (cálculo feito dos meses de fevereiro de 2022 à fevereiro de 2023). O valor cobrado na conta discutida é de 739 kwh, ou seja, 113% a mais do que a média consumida”.

Ao arremate, pra-questiona toda a matéria para futuro e eventual recurso a corte superior.

Com essas considerações pugna pelo provimento recursal.

Contrarrazões no Id. 195042154, a qual em síntese pugna pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, afirma a autora que “
ingressou com a presente demanda em razão de ter recebido UMA fatura de energia no valor R$ 698,84 (seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos). Valor muito acima do seu consumo mensal”.

No caso em testilha, que versa sobre cobrança excessiva, deve ser esclarecido que não gozam de presunção de absoluta verdade os débitos imputados aos consumidores pelas concessionárias de serviço público, cabendo a estas a efetiva demonstração de utilização dos serviços ou produtos ofertados.

A propósito, trazemos à baila jurisprudência neste sentido:

A presunção de legitimidade dos atos praticados por concessionárias de serviço público cessa no momento em que o suposto tomador, vulnerável e hipossuficiente, insurge-se contra a obrigação que lhe é dirigida, pois tal quadro transfere à fornecedora a obrigação de proceder a minucioso levantamento sobre a mencionada irregularidade, de modo a não colocar em dúvida o espírito do consumidor (TJSP ¿ AC 0071780.95.2009.8.26.0224. Rel Des. Ferreira da Cruz, j. 9/11/2011).(TJSC ¿ AC 0300138-47.2015.8.24.0090, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 29/08/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)
– Grifei.

Analisando a prova documental produzida, observa-se que do extrato de consumo do recorrente, em especial os meses de Janeiro/2023 e fevereiro/2023, os valores cobrados bem como os KWHs hora são idênticos, verberando os argumentos da concessionaria de energia de que a cobrança ocorreu por amostragem.

Destarte:

O consumo apresentado pelo apelado:

Nesse diapasão, levando em consideração o imóvel do recorrente ser localizado em zona rural, bem como fatura pela media, as faturas do mês subsequente, há de ser cobrada sobre o valor a mais.

A jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES ULTRAPASSADAS – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. (N.U 1016482-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)
– Grifei.

RECURSOS INOMINADOS.CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATURA IMPUGNADA QUE SE ENQUADRA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PREJUDICADO
. 1. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, com regularidade apontada em documentos sem impugnação específica, torna a fatura devida, não havendo conduta ilícita. Embora a concessionária tenha a obrigação de apresentar prova técnica da regular aferição do medidor de energia elétrica, esta é dispensada quando a fatura impugnada se encontra dentro da média anual. Conduta ilícita não caracterizada. 2. Inexistindo conduta ilícita, fica prejudicada a análise dos pleitos recursais da parte reclamante.

3. Recurso da parte reclamada conhecido e provido. Recurso da parte reclamante prejudicado. 4. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamante. (N.U 1000871-55.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) –
Grifei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ao arremate, em observância a obrigatoriedade do art. 85, § 11 do CPC, majoro a sucumbência de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024